Tribunal: TJBA
Processo: 8057162-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057162-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DAS NEVES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. TAXA DE JUROS APLICADA INFERIOR À MÉDIA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em autos da ação revisional ajuizada pela agravante, que indeferiu o pedido liminar de abstenção de negativação, suspensão de descontos e depósito do valor incontroverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o ajuizamento de ação revisional fundamentada em indexador de modalidade diversa de crédito é suficiente para obstar os efeitos da mora e autorizar o depósito de valor unilateralmente calculado, quando a taxa efetivamente aplicada pelo banco se mostra muito inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. III. Razões de decidir 3. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais insertos na lei. Assim, além da existência de prova inequívoca, é necessário que o magistrado também se convença da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Note que a parte não logrou êxito em comprovar que os juros aplicados (1,84% a.m.) excederam a média do mercado para a modalidade efetivamente contratada (6,50% a.m.), inviabilizando a constatação preliminar de cobrança excessiva e abusiva, não havendo demonstração de ilegalidade no período de normalidade contratual apta a afastar a mora. 5. Inexistência de prova da abusividade e incidência da Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. IV. Dispositivo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8057162-25.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA AUXILIADORA DAS NEVES, e agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA